Tribunal: TJDFT
Processo: 0741015-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741015-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO JOSE FERNANDES, EDUARDO DE ALMEIDA MACEDO AGRAVADO: CESAR TEOFILO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51735036), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por SANDRO JOSÉ FERNANDES e por EDUARDO DE ALMEIDA MACEDO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de CÉSAR TEÓFILO DA SILVA, indeferiu o pedido de penhora de determinado veículo, supostamente de propriedade do agravado. Eis o teor do decisório combatido (ID 51737617): “Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que, a despeito dos argumentos da parte exequente, não vislumbro a presença dos requisitos acima descritos. Nesse passo, conforme já salientado na Decisão ID 152887267, é ônus do credor indicar adequadamente o patrimônio a ser penhorado, conforme se infere do art. 829, § 2o, do Código de Processo Civil. O art. 789 do Código Civil, por sua vez, disciplina que o devedor responde com seus bens para o cumprimento da obrigação. Nessa toada, entendo o simples fato do veículo Fiat Strada, placa ONI 2177 ser conduzido pelo executado, não significa que lhe pertença. Registro que em consulta ao sistema Renajud, o bem em questão encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à lide: [Imagem omitida - Print da tela do RENAJUD - ID 51737642 - Pág. 305] Ressalto que a penhora de bens de pessoas estranhas à lide, daria ensejo ao ajuizamento de embargos de terceiro. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora e de inserção de restrição de alienação/circulação sobre o automóvel de terceiro.” Os recorrentes defendem, em apertada síntese, que o veículo que se pretende a penhora pertence, de fato, ao executado. Argumentam que a mera tradição é capaz de gerar essa conclusão, à luz do que preconiza o Código Civil em vigor. Asseveram que a presunção de propriedade contida no registro junto ao DETRAN-DF é relativa, sendo passível de ser afastada. Informam que o recorrido foi visto fazendo uso do veículo em diversas ocasiões, nas quais, em algumas delas, registraram em fotos e vídeos, todos juntados no processo e no recurso. Rogam pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputam apresentar fundamentação relevante, aliada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Demonstrativo de preparo no ID 51735041. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. As provas e desdobramentos processuais constantes dos autos de origem não permitem a mesma conclusão delineada no recurso, na medida em que a aludida execução aparenta plena regularidade, inclusive no que pertine ao indeferimento de medida constritiva direcionada a terceiro, sem a devida cautela e a existência de prova suficiente para demonstrar a eventual manobra com o intuito de fraudar a execução promovida pelos agravantes. Ao cotejar a documentação oficial do veículo com os termos da decisão combatida, constata-se que, de fato, não se mostra prudente, ao menos no momento, com base apenas nos indícios de que o veículo pertenceria ao agravado, a constrição com base em questão que demanda aprofundamento e comprovação por meio de provas, além de ilações e suposições, possíveis, mas não demonstradas a contento. Como bem mencionado pelos próprios recorrentes, a presunção de propriedade constante no documento oficial emitido pelo DETRAN-DF possui natureza relativa. Exatamente por essa razão, cabe prova em contrário tanto de um lado, quanto de outro. É dizer, pode ser comprovado posteriormente que o veículo pertence mesmo ao agravado, mas, ao mesmo tempo, também é possível não ser provada essa conclusão, prevalecendo, a princípio, a titularidade verificada pelo órgão oficial. A mera condução do veículo, como bem destacado no decisum combatido, não tem o condão de impingir a propriedade do carro ao agravado, embora essa hipótese seja possível. Noutros termos, a questão relativa à suposta propriedade do bem móvel (automóvel) indicado à penhora pelos agravantes não é uma tese que contém compreensão unívoca, é dizer, em sentido único, mormente na mesma linha dos interesses dos agravantes. Com efeito, impossível asseverar, de plano, que a compreensão inequívoca é aquela voltada para a tese recursal. Pelo menos, em sede liminar. Dessa forma, ao menos, em análise provisória, sendo a prova incompleta, situação típica desta fase, os agravantes não preencheram todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Pelo que consta dos autos não vislumbro a presença evidente da probabilidade do direito. Na espécie, o requisito não se encontra manifestamente atendido, porquanto a decisão a ser reanalisada se pautou por fato processualmente relevante, qual seja, a presunção de propriedade contida em documento emitido por órgão oficial, obtido em consulta ao sistema RENAJUD. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito não é tão evidente quanto afirmado na peça recursal. É possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta, a depender da existência de alguma circunstância que o permita. Essa constatação, por si só, já conduz ao indeferimento da pretensão liminar, na medida em que, além da plausibilidade do direito, a concessão de tutela de urgência reclama a presença concomitante do periculum in mora. Desse modo, o fato de não ficar evidenciada a probabilidade do direito, despicienda a verificação do requisito atinente à urgência. Ressalte-se que aqui se verificou apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal). Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador